Tribunal: TJMT
Processo: 1014998-75.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N.U 1014998-75.2020.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE(S): DR. BLAINY DANILO MATOS BARBOSA
PACIENTE(S): MAURO MAIA ABREU
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Em petitório, o impetrante sustenta que o paciente “não possui condições financeiras de prestar fiança, seja no patamar que for, pois, sobrevive de seu trabalho e, dito isso, só ganha se produzir”.
Requer, assim, a dispensa da fiança, arbitrada em decisão liminar, no valor de R$104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais).
A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo indeferimento, nestes termos:
“Habeas Corpus – Pedido de reconsideração da decisão que concedeu parcialmente o pedido de liminar – Pretendida substituição do arbitramento de fiança por outras medidas cautelares alternativas – Impossibilidade – Ausência de comprovação da hipossuficiência/impossibilidade do paciente de arcar com o pagamento da fiança arbitrada ou de apresentar bens em garantia – Pelo indeferimento do pedido.” (José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 54059472).
Relatos.
Em decisão liminar, foi outorgada liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor de R$104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), por ter sido sopesado o papel desempenhado na execução do fato criminoso [responsável pela contratação de motoristas e transporte do gado furtado, bem como entrega de notas fiscais e GTA falsas], o valor dos animais subtraídos/negociados [R$126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais)], a renda mensal auferida [aproximadamente R$10.000,00 (dez mil reais)] e o patrimônio do paciente [casa própria e um trator], além da sua representação por advogado particular.
A fiança não foi recolhida até a presente data, embora o impetrante tenha confirmado que o paciente tem uma renda mensal de R$10.000,00 (dez mil reais), casa própria e um trator que aluga.
O pedido de dispensa não está instruído com qualquer elemento de convicção apto a demonstrar que o paciente não possui condições de recolher o valor arbitrado.
Da mesma forma, a Defesa não formulou pleitos de redução, parcelamento ou mesmo ofereceu bens móveis/imóveis para garantir a prestação.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, tratando-se de fiança arbitrada judicialmente, a hipossuficiência pode ser presumida quando o paciente permanece preso por considerável período por não adimpli-la (STJ, HC no 444.263/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1o.6.2018) e estiver representado pela Defensoria Pública (STJ, HC no 466.168/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 26.9.2018), desempregado ou não declarar imposto de renda (HC 476.006/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.2.2019).
Frise-se que o paciente não se enquadra em nenhumas dessas hipóteses. Ao contrário, sopesada a situação financeira/patrimonial do paciente e o valor da negociação dos semoventes furtados [paciente declarou que iria pagar R$84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) por 40 cabeças de gado], verifica-se não se tratar de réu hipossuficiente.
A incapacidade financeira, dissociada de provas que indiquem a veracidade dessa afirmativa, não permite a dispensa do seu recolhimento (STJ, AgInt no HC 493.871/GO - Relator: Min. Ribeiro Dantas – 19.3.2019; HC 403.573/DF – Relator: Min. Felix Fischer – 25.9.2017).
O depósito judicial da fiança simboliza o compromisso com o Estado-Juiz e sua exclusão diante de mera alegação de pobreza esvazia o instituto, “tornando-o letra morta” (TJDFT, HC 20110020169815 – Relator: Des. George Lopes Leite – 22.9.2011)
Em situação semelhante, o c. STJ assim decidiu:
“1. Hipótese na qual o Tribunal a quo concedeu parcialmente a ordem originária para revogar a prisão preventiva do recorrente, fixando, entretanto, fiança no valor de R$ 500.000,00, dentre outras medidas cautelares. 2. A despeito da juntada aos autos de declaração de imposto de renda descrevendo total de rendimentos tributáveis recebidos em 2014 no valor de R$ 34.744,00, a fim de comprovar a impossibilidade de arcar com o valor imposto, tal faturamento não coaduna com a informação prestada pelo próprio recorrente, de que possui bens móveis e imóveis, que hoje se encontram bloqueados pela justiça, bem como o fato de ser proprietário de verdadeira frota de veículos, incluindo uma pickup VW/Saveiro CLI 1.8, uma moto Honda/C100 BIZ, um caminhão VW/24.220 EURO3 WORKER, uma moto HONDA/Pop100, um I/R TRAILER KARAVAN, e uma caminhonete GM/S10 ADVANTAGE. 3. Ademais, a denúncia descreve fraudes realizadas em processos licitatórios que envolvem a soma de R$ 18.411.927,38, sendo que a empresa de propriedade do recorrente teria recebido, em tese, em apenas duas das cinco fraudes imputadas, valor de R$ 928.409,00. 4. Se, por um lado, o quantum fixado como fiança não deve ser excessivo, de forma a impossibilitar o pagamento pelo acusado, convertendo-se, assim, em decretação de prisão, por outro também deve ser estabelecido em patamar relevante, sob pena de, caso contrário, tornar sem eficácia tanto seu caráter de caução, quanto seu aspecto de garantia que inclui, dentre outros, a reparação do dano causado pelo delito.” (RHC 78.422/PA – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 9.6.2017 - grifado)
Com efeito, seu arbitramento não se traduz em desnecessidade da prisão porque as medidas cautelares, por implicarem em restrição ao indivíduo, são aplicáveis justamente quando há motivo para segregação, “mas em virtude da proporcionalidade, se revelarem mais adequadas ao caso concreto”, como bem ponderou a i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 54059472).
Por essa razão, o “não recolhimento da fiança implica no reconhecimento de quebra do valor arbitrado e autoriza a decretação da custódia cautelar” (TJSP, HC no - Relator: Des. Costabile e Solimene - 30.7.2018).
Logo, impõe-se revogar a decisão liminar e repristinar os efeitos do ato constritivo.
Com essas considerações, REVOGA-SE a decisão liminar, repristinando-se a prisão preventiva decretada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular e INTIME-SE o impetrante.
Após, ABRA-SE conclusão.
Cuiabá, 28 de agosto de 2020.
Des. MARCOS MACHADO